Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-65.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROFESSOR CITADO EM ANÚNCIO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a instituição de ensino requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a instituição de ensino recorrida ofertou o curso anunciando que advogado de renome na área de estudo integraria o corpo docente, todavia, não cumpriu a oferta. Alega que, embora o professor constasse na grade horária do curso, ele não compareceu. Aduz que a recorrida sempre informava que o professor lecionaria no próximo bloco de aulas, mas isso não ocorreu. Afirma que optou pela instituição justamente pelo fato de contar com o referido professor de renome e que o valor do curso é superior aos praticados no mercado. Alega tratar-se de propaganda enganosa e descumprimento contratual, pugnando, ao final, pela redução proporcional do valor pago pelo curso para R$ 10.080,00, além da majoração do dano moral fixado. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que a parte recorrida suscitou ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer a manutenção da sentença (ID 78493266).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consiste em: (i) aferir se há possibilidade de revisão contratual por descumprimento da oferta de docente renomado na grade curricular da instituição de ensino; e (ii) apurar a compatibilidade da indenização arbitrada com os alegados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Na origem, a autora sustenta, em síntese, que, em setembro de 2023, contratou o curso de Direito Internacional das Imigrações junto à instituição demandada, atraída pela ampla divulgação de que professor e especialista de renome, influenciador e professor honorário da Universidade de Oxford, ministraria as aulas da pós-graduação. Alega que o valor do curso foi majorado de R$ 10.080,00 para R$ 28.800,00, representando aumento superior a 166% em relação às demais pós-graduações ofertadas pela mesma instituição, sendo que a coordenadora e professora da parte requerida confirmou que o reajuste decorreu exclusivamente de exigência do referido professor. Afirma, contudo, que o mencionado docente jamais ministrou qualquer aula e que, em abril de 2024, anunciou abruptamente seu desligamento da universidade requerida, removendo todas as referências ao curso de suas redes sociais e do site de seu escritório. Sustenta tratar-se de propaganda enganosa e que houve descumprimento contratual, requerendo, ao final, a redução proporcional do valor pago para R$ 10.080,00, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Inicialmente, cumpre salientar que o contrato firmado com instituição de ensino configura relação de consumo, abrangendo deveres de informação clara, equilíbrio contratual e vedação de cláusulas ou práticas abusivas (arts. 6o, III e IV; 51, IV; 39; 41; 37 do CDC). Precedente: Acórdão 2000132. O art. 37, do CDC veda anúncios que contenham informação falsa ou omissa com potencial de induzir o consumidor a erro. Logo, a situação narrada nos autos caracteriza quebra de confiança, diante da expectativa frustrada da contratante.
8. No entanto, como bem consignou o Juízo de origem, para eventual revisão dos valores contratados pela parte autora seria necessária prova inequívoca de que o preço do curso era superior aos demais ofertados pela instituição exclusivamente em razão da participação do professor de renome, o que não restou demonstrado. Ademais, a liberdade de comércio assegura ao fornecedor a livre fixação de preços. Assim, ainda que se reconheça falha contratual pela ausência do docente anunciado, verifica-se que a requerente cursou integralmente todas as disciplinas contratadas, logo, nenhum prejuízo teve quanto às disciplinas ofertadas. Portanto, quanto à redução do valor do contrato, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a sentença.
9. No tocante ao dano moral, sua configuração é incontroversa, restando apenas a análise do quantum fixado. Da avaliação dos fatos, conclui-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ou empobrecimento ilícito das partes, em consonância com os recentes julgados desta Turma Recursal. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o Juízo monocrático é o principal destinatário das provas, competindo-lhe eleger os critérios para quantificação do dano extrapatrimonial, sendo a reforma possível apenas quando o montante concedido violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
11. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC: arts. 6o, III e IV; 51, IV; 39; 41; 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000132, Rel: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j: 19/05/2025.